Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733697-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTIAGO SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Santiago Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o(a) Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal n. 0714599-37.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar para que a autoridade coatora seja obrigada a aceitar a documentação apresentada, bem como possibilite a sua posse regular no concurso público ou, subsidiariamente, para que seja reconhecido seu direito à reserva de vaga, a fim de possibilitar a sua posse após decisão de cognição exauriente. Nas razões recursais, noticia que “a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que impediu sua posse no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, sob a alegação de que o diploma apresentado não atende aos requisitos editalícios”, mas, segundo entende, apresentou diploma de Licenciatura em Pedagogia, conforme exigido pelo Edital n. 31/2022. Reafirma possuir “graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, realizada de acordo com o art. 62, caput e §§ 2o e 3o da Lei no 9.394/1996, que define as Diretrizes e Bases da Educação. A lei supracitada sanciona o Programa especial de graduação e formação para professores de educação básica, ensino médio e profissional, trazendo como requisito mínimo para o exercício do magistério, a licenciatura plena, a qual o impetrante possui”. Sustenta que “o curso de licenciatura plena em pedagogia, foi ministrado pela Faculdade Intervale, sendo que, o agravante concluiu com distinção o curso e tornou-se licenciado em pedagogia em 29/11/2021, com certificado de conclusão de curso equivalente a diploma, devidamente expedido e registrado em 21/02/2022”. Alude que a referida instituição de ensino é devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e “o certificado de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia apresentado pelo agravante a SEE/DF é devidamente regulamentado pela extinta Resolução no 2/97 do Conselho Nacional de Educação e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP, vigente atualmente, sendo documento equivalente ao diploma e cumpre regularmente o requisito editalício”. Alude também possuir licenciatura em Educação Física, e trabalha como professor, por meio de contrato temporário, na Secretária de Educação. Logo, estaria apto “para o cargo de professor de Atividades, na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, uma vez que tanto seu êxito no concurso de professor efetivo, bem como os anos em que atuou como contrato temporário comprovam sua capacidade para desempenhar tal função”. Nesse quadro, aduz estar demonstrada a verossimilhança do direito invocado, pois estaria cumprido os requisitos do Edital n. 31/2022, de modo que o ato administrativo que obstou sua posse está eivado de nulidade. Relativamente à urgência, assinala que o não deferimento do pedido liminar vedará a sua posse em cargo para o qual logrou aprovação em concurso público e, desse modo, o exercício da sua atividade profissional. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a imediata posse do Agravante no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal”. No mérito, pretende a confirmação da liminar vindicada. Preparo ao ID 62872892. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em complemento, nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09, para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. A plausibilidade deve ser revelada, prima facie, na exata lição de Humberto Teodoro Junior, extraída da prova documental pré-constituída. No que se refere ao risco, deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito in natura, vale dizer, o objetivo da liminar, “deve ser sempre o de assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do impetrante” [1]. Extrai-se dos autos de origem (ID 205367628) que o candidato/agravante não apresentou “DIPLOMA devidamente registrado que atenda ao contido no EDITAL n. 31/2022”. A respectiva regulamentação está no item 1.2.4 do Edital n. 31/2022, ad litteris: 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O próprio agravante/impetrante admite não ter apresentado diploma em consonância com o disposto no Edital n. 31/2022, quando, nas razões, afirma que “o certificado de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia apresentado pelo agravante a SEE/DF é devidamente regulamentado pela extinta Resolução no 2/97 do Conselho Nacional de Educação e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP, vigente atualmente, sendo documento equivalente ao diploma e cumpre regularmente o requisito editalício”. Significa dizer, o próprio agravante/impetrante reconhece não possuir o diploma de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, haja vista pretender seja reconhecida uma equivalência entre o certificado apresentado e o diploma exigido pela Secretaria de Educação. Ocorre que, conforme disposto no art. 10 da Resolução n. 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, exige-se carga horária mínima de 3.200 (três e mil duzentas) horas para a conclusão do curso superior em licenciatura, in verbis: Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução. Entretanto, examinando-se o Histórico Acadêmico do agravante/impetrante, (ID 205367631 – autos de origem), verifica-se que o curso realizado na Faculdade Intervale teve carga horária total de 1.220 (mil duzentas e vinte) horas, no período de 1/2/2021 a 29/11/2021, ou seja, muito aquém da exigida pela Resolução n. 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP. Logo, a princípio, o certificado de Licenciatura Plena em Pedagogia, com carga horária de 1.220 (mil duzentas e vinte) horas, emitido pela Faculdade Intervale, não se presta ao fim pretendido, porque não observada a carga horária e destituído de registro pelo MEC. Nessa conjuntura, não se identifica neste momento processual a plausabilidade do direito invocado, a despeito da urgência da medida requerida, e, desse modo, deve ser ratificada a decisão proferida pelo Juízo de origem. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Por fim, retornem-me conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 231/232.